Tribunal: CARF
Processo: 11080.721394/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721394/2012-59
ACÓRDÃO
2202-011.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURELIO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CONCOMITÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Nos termos da Súmula 01/CARF, “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721394/2012-59
2
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 08 a 12, efetua-se a glosa do imposto de renda retido na fonte, compensado
na declaração do imposto de renda pessoa física (DIRPF) do exercício 2009,
referente ao ano-calendário de 2008, conforme descrição a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de
Renda Retido na Fonte. Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da Lei n°
9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 10.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02 a 04, contestando o lançamento
e alegando que a fonte pagadora reteve o imposto de renda.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Não tendo sido comprovada a
retenção e/ou o recolhimento do IRRF pela Pessoa Jurídica pagadora dos
seus rendimentos, não pode o contribuinte pleitear a compensação em sua
declaração de ajuste anual no respectivo exercício do recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721394/2012-59
3
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário.
O crédito tributário controvertido foi assim descrito pela autoridade responsável
pela revisão do lançamento (fls. 37):
Notificação frente ao IRRF declarado em face do processo judicial n.o
2001.71.00.022477-4, 2a Vara Federal de Porto Alegre, RS, tendo por objeto a não
incidência de imposto de renda na fonte sobre valores recebidos a título de
complementação de benefício previdenciário da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social, PETROS.
Em SRL, não há prova do efetivo recolhimento dos R$ 1.604,73 de IRRF
declarados, nem mesmo dos três por cento a serem legalmente retidos pela
Justiça Federal. Permanece em DIRF do respectivo exercício rendimentos
tributáveis no valor de R$ 2.509,00 (com zero de IRRF) e rendimentos (sub judice)
com exigibilidade de tributação suspensa no valor de R$ 38.867,10, e zero de IRRF
(sub judice). Rejeita-se o SRL.
Conforme se lê na impugnação, o então impugnante afirmou ter o Judiciário
reconhecido a invalidade da incidência do IRPF sobre as quantias entregues a título de
contribuições do participante, vertidas sob a égide da Lei n7.713/88, cujo imposto foi pago na
fonte.
Respectiva sentença, que teria transitado em julgado, teria sido confirmada em
acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS
BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DE
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BITRIBUTAÇÃO. LEI N° 7.713/88 E
9250/85.
(..)
2. As contribuições do participante, vertidas sob a égide da Lei n° 7713/88, cujo
imposto foi pago na fonte, devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda incidente sobre o benefício percebido na vigência da Lei n° 9250/95,
evitando-se a dupla incidência do mesmo tributo em relação às parcelas sobre as
quais já houve pagamento de imposto de renda. 3. Não se alegue que o
pagamento do benefício constitui novo fato gerador, visto que a Lei n° 7713/88
isentava o posterior recebimento do benefício, em relação às contribuições cujo
ônus tivesse sido do participante, preservando essas contribuições da
bitributação.
Por seu turno, o órgão julgador de origem julgou improcedente a impugnação, por
ausência de comprovação da retenção dos valores controvertido.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.049 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721394/2012-59
4
Nesse caso, aplica-se a orientação firmada na Súmula 01/CARF, assim redigida:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original